Tribunal: TJMT
Processo: 1006938-45.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1006938-45.2022.811.0000 – COMARCA DE SINOP/MT.
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Aleandro Cremonezzi
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação ordinária c/c pedido de tutela antecipada no 1003464-21.2022.811.0015, proposta pelo apelado Aleandro Cremonezzi, deferiu o pedido liminar formulado na inicial, determinando a imediata restituição dos veículos Trator de Esteira Komatsu D-50 e Trator de Pneu Valmet 128 em favor do requerente, salvo a existência de outras constrições não discutidas na ação, nomeando-o como fiel depositário.
Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, a legalidade da apreensão dos veículos e que todos os atos foram praticados de acordo com o que preceitua a norma que disciplina a matéria.
Sustenta que os fiscais ambientais não excederam os limites legais, posto que “apenas cumpriram o que lhes é determinado pela norma de regência ao proceder a apreensão dos instrumentos que nitidamente estavam contribuindo para a consecução da infração ambiental, conforme consta do Auto de Infração no 161174.”
Afirma que a legislação de regência e a jurisprudência do STJ determinam a apreensão de qualquer bem utilizado para a prática de infrações ambientais, seja lícito ou ilícito, de uso reiterado ou não, independentemente de pertencer ao proprietário do imóvel ou a terceiro.
Enfatiza que “resta evidente que a apreensão do bem é cabível, restando comprovado que fora utilizado na prática de infração ambiental, razão pela qual ressai claro que não houve ofensa a direito do requerente que mereça reparo por parte do Poder Judiciário, pelo contrário, o que se observa é estrita observação a legislação de regência.”
Pontua, também, que “conforme se denota da legislação de regência, é apenas excepcional a possibilidade de nomeação do particular como fiel depositário, pois, em regra, os bens devem ficar sob a guarda de órgão ou entidade responsável.”
Diante disso, defende que não haveria probabilidade do direito a autorizar a concessão da medida liminar pelo juízo de primeiro grau.
Alega, ao final, que se fazem presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, tendo em vista “a possibilidade de prejuízo de difícil reparação e risco de irreversibilidade da medida visto que o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia, bem como que se está a permitir a utilização do bem pelo particular o que poderá contribuir para a perpetuação das lesões ao meio ambiente.”
Pautado nestes fundamentos, postula a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, para suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja pronunciamento definitivo do órgão colegiado.
No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão objurgada, indeferindo-se o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença cumulativa dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” [Destaquei].
“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. [Destaquei].
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” [Destaquei].
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” [Destaquei].
No caso em apreço, sem embargo dos argumentos vertidos pelo agravante, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento, haja vista a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Conforme é sabido, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese repetitiva no 1.036 no sentido de que: "a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".
Igualmente, não desconheço que a orientação pretoriana prevalente preconiza que “ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce” (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019) e que, em sede de recursos repetitivos (tema no 1.043), a Corte Superior assentou que “O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência” (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021).
Todavia, conquanto referidos entendimentos sejam benéficos à preservação do meio ambiente, compreendo que devem ser interpretados com observância às peculiaridades específicas de cada caso concreto.
No caso em estima, como bem pontuado pelo juízo de origem, “o Trator de Esteira Komatsu D-50, e do Trator de Pneu Valmet 128, de propriedade do Autor, em decorrência da celebração do Contrato de Prestação de Serviços, no momento da apreensão pelo órgão ambiental estava na propriedade da Sra. Rosenilda Argenira de Lima.” (Id. 124506683 – pág. 27).
Assim, para além dos bens apreendidos terem origem lícita e figurarem como meio de sustento do agravado (instrumentos de trabalho) e sendo verificado que a apreensão dos veículos obsta este último de desenvolver sua atividade profissional, compreendo que a decisão originária – em que determinada a liberação do maquinário apreendido e nomeação do autor como fiel depositário dos bens – se afigura legítima.
Assim, sem prejuízo de ulterior análise ao tempo do mérito, compreendo que os bens devem permanecer, ao menos por ora, em posse do agravado, permitindo-lhe desenvolver as atividades de seu sustento.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão agravada, em razão da excepcionalidade da medida, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77).
Por tais motivos, não há que se falar em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal, motivo pelo qual, à primeira vista, é de ser mantida a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Diante do exposto, sem prejuízo de exame mais aprofundado da matéria posteriormente, indefiro o pedido liminar.
Consigno, todavia, que os bens devem ser utilizados exclusivamente para práticas comercias lícitas, sendo vedado, em qualquer circunstância, o seu emprego em novas infrações ambientais.
Outrossim, em caso de utilização do maquinário na prática de novas infrações ambientes, autoriza-se, de imediato, que as autoridades ambientais desconstituam o agravado como fiel depositário e apliquem as penalidades cabíveis nas esferas cível, penal e administrativa.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado, para, querendo, contraminutar o recurso, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o deslinde da controvérsia.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado